Tribunal: STF
Processo: ARE 1384847
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO. LIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL AOS SERVIDORES CONSTANTES DE LISTA ANEXA À INICIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. 1. Decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa da parte autora para propor a execução individual de sentença coletiva. 2. Não se desconhece que, nos termos do art. 8º, III, da CF/88, os Sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses de toda a categoria que representam, independente de autorização expressa ou relação nominal. 3. Ocorre, todavia, que no caso em tela, houve limitação subjetiva no próprio título executivo judicial. A petição inicial da ação coletiva, bem como o respectivo título judicial, limitaram expressamente os efeitos de tal demanda aos servidores relacionados na lista apresentada junto com a inicial, razão pela qual a execução do título judicial por pessoa que não se enquadra nesse rol não é possível, sob pena de violação da coisa julgada. 4. A decisão que deferiu a tutela antecipada para afastar o desconto da contribuição previdenciária somente favoreceu aos autores que estavam nominados na inicial da ação coletiva, não abrangendo a totalidade dos servidores sindicalizados. Tanto é que, posteriormente, o sindicato da categoria peticionou ao Juízo requerendo a inclusão de outros servidores que não constaram da lista inicial, entretanto, tal pedido foi indeferido. 5. A indicação nominal dos servidores na sentença deve ser avaliada em conjunto com a decisão que indeferiu a inclusão de servidores não constantes da lista inicial, pois, de outra forma, não haveria sentido o referido decisum, que não admitiu os servidores que não estavam listados na inicial da ação coletiva. 6. No dispositivo da sentença transitada em julgado que não há referência à ‘qualquer filiados’ ou membro da categoria econômica, tendo esta se limitado à ‘reconhecer o direito dos autores a não recolherem a contribuição previdenciária decorrente do exercício da função comissionada’. 7. A r. sentença da ação coletiva transitou em julgado sem que houvesse qualquer objeção aos seus termos, sendo que o ente sindical estava ciente de que a abrangência seria restrita, conforme decisão que anteriormente já havia indeferido a inclusão de outros autores. 8. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública na fase de cumprimento de sentença. 9. Precedentes: REsp 1602848/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017; STJ, AgInt no REsp 1586726/BA, Segunda Turma, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 09/05/2016; TRF3, AC 00042919520164036100, Primeira Turma, Relator: Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA, e-DJF3 21/03/2019; TRF2, AC 01179948420174025101, Terceira Turma Especializada, Relator: Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, EDJF2R 02/03/2018. 10. Agravo de instrumento provido, para reconhecer a ilegitimidade ativa do Agravado” (eDOC 6, p. 8-9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI e XXXVI, e 8º, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o recorrente possui legitimidade para o cumprimento individual de sentença (eDOC 10).



    Sustenta-se que “mesmo que a sentença não consigne expressamente a abrangência em relação a todos os membros da categoria, a coisa julgada formada na ação coletiva beneficia todos os servidores da respectiva categoria profissional, até mesmo para os não filiados à entidade” (eDOC 10, p. 9).



    Argumenta-se, ainda, que “a lista nominal dos sindicalizados, ou de parte deles, por ocasião do ajuizamento da demanda, e sua indicação no relatório da sentença, não exclui o direito dos demais servidores da categoria representados pelo SINPOJUFES, uma vez que os sindicatos possuem legitimidade para defender judicialmente os interesses coletivos da categoria, e não somente de seus filiados, independentemente da relação nominal de cada um deles e de autorização expressa” (eDOC 10, p. 13).



    Determinado o retorno dos autos para aplicação dos Temas 660, 823 e 848 da repercussão geral (eDOC 23), o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, considerou que o acórdão impugnado não destoa do orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 848 (eDOC 102 - ID: d9716c84).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem reconheceu a ilegitimidade ativa do exequente para mover o cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de que, na situação específica, o título judicial exequendo limitou expressamente os efeitos da decisão aos autores nominados da petição inicial da ação coletiva. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Não obstante os bem lançados fundamentos da decisão ora agravada, esta merece ser reformada pelos motivos a seguir expostos. É certo que os efeitos de sentença coletiva, decorrente de ação ajuizada por entidade sindical, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, tendo em vista a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (...)



    Tal orientação também foi confirmada, no julgamento do RE nº 573.232/SC, em repercussão geral, perfilhando entendimento acerca da exegese do art. 5º, XXI, da Constituição Federal. 



    Em situações assim, não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença. 



    Ocorre, todavia, que tal entendimento deve ser excepcionado quando houver expressa limitação subjetiva do título executivo judicial, hipótese destes autos que não foi observada pelo Juízo a quo. 



    Com efeito, dos termos da petição inicial da ação coletiva, verifica-se que o Sindicato expressamente consignou que ‘apenas a título de cautela, promoveu a coleta de autorização individual dos servidores vinculados aos órgãos em tela’ (fl. 07), quais sejam, TRF-17ª Região, TRE/ES e SJES, relacionado cada dos substituídos nominalmente. 



    No caso, foi deferido pedido de antecipação de tutela para determinar que a Ré se abstivesse de proceder aos descontos previdenciários sobre o valor da função comissionada dos autores (fls. 188/193 - autos originais). A r. decisão determinou, ainda, que fosse oficiado ‘as autoridades nominadas no item “c” do pedido (fl. 47), na qualidade de responsáveis executivos secundários, para que cumpram a presente decisão com relação aos autores que fizerem parte do quadro de pessoal dos respectivos órgãos’. 



    Extrai-se dos autos, que a r. decisão somente favoreceu aos autores que estavam nominados na inicial da ação coletiva, não abrangendo a totalidade dos servidores sindicalizados, ou seja, não alcançou todos os servidores de cada um dos citados órgãos do Poder Judiciário, tanto é que, posteriormente, o sindicato da categoria peticionou ao Juízo (fls. 164 e 165 e 242/243) requerendo a inclusão de outros servidores que não constaram da lista inicial, entretanto, tal pedido foi indeferido (...)



    Pois bem, na decisão de fls. 253 (processo nº 1999.50.01.010497-8), ficou patente que os efeitos da tutela foram limitados em favor dos servidores indicados no rol de substituídos juntado com a inicial, e, como já dito, não houve a interposição de recurso. 



    Desta forma, a indicação nominal dos servidores na sentença (processo nº 1999.50.01.010497-8) deve ser avaliada em conjunto com a decisão de fl. 253, pois, de outra forma, não haveria sentido a referida decisão, que não admitiu os servidores que não estavam listados na inicial da ação coletiva. Aliás, extrai-se do dispositivo da sentença transitada em julgado que não há referência à ‘qualquer filiados’ ou membro da categoria econômica, tendo esta se limitado à ‘reconhecer o direito dos autores a não recolherem a contribuição previdenciária decorrente do exercício da função comissionada’. 



    O que se tem nesta demanda é que a r. sentença da ação coletiva transitou em julgado sem que houvesse qualquer objeção aos seus termos, sendo que o ente sindical estava ciente de que a abrangência seria restrita, conforme decisão de fl. 253. 



    Desse modo, tendo em vista que a petição inicial da ação coletiva, bem como o respectivo título judicial, limitaram expressamente os efeitos de tal demanda, conforme lista apresentada junto com a inicial, tem-se que a execução do título judicial por pessoa que não se enquadra nesse rol não é possível, sob pena de violação da coisa julgada.



    No caso em tela, é possível aferir que o Autor, ora Agravado, não se enquadra no rol de beneficiários do título executivo. Isso porque, conforme exposto anteriormente, a sentença coletiva que ora se pretende executar tem como beneficiários apenas aqueles constantes da lista apresentada junto com a inicial. 



    Assim, havendo limitação subjetiva do título judicial exequendo, não se enquadrando o ora agravado dentre os seus beneficiários, deve ser reconhecida sua ilegitimidade ativa. 



    Além disso, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública na fase de cumprimento de sentença.” (eDOC 6, p. 2-7)  



    Verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da orientação desta Suprema Corte no que se refere à proteção à coisa julgada. Nesses termos, deve-se prestigiar o que determinado expressamente pelo título ora executado, visto que a sentença restringiu a eficácia subjetiva da coisa julgada. 



     Observa-se, ademais, que a situação narrada não se amolda ao que decidido no tema 823 da repercussão geral, na medida em que a pretensão na fase de conhecimento não foi exercida sob uma dimensão coletiva, mas de forma individualizada, para atender aos interesses dos servidores indicados na lista que acompanhou a petição inicial.



    Em igual sentido: 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação coletiva. Execução individualizada. 4. Título executivo restringiu expressamente os efeitos da sentença aos servidores constantes da relação nominal juntada aos autos. Necessária observância à coisa julgada. Inaplicabilidade do tema 823 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.368.061 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 4.11.2022)



    No mesmo sentido: ARE 1.380.602 AgR, também de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente